Tribunal: TJDFT
Processo: 0725847-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE INCÊNDIO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDÍCIOS CORROBORADOS PELA PROVA ORAL. PROVA ALÉM DE DÚVIDA RAZOÁVEL. MAUS TRATOS CONTRA ANIMAIS MAJORADO PELA MORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A tese de absolvição por negativa de autoria não prevalece quando o conjunto probatório é suficiente em demonstrar que o réu causou incêndio em fábrica ou oficina de material inflamável, concorrendo para exposição concreta de perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outras pessoas.
2. A presunção de inocência constitui tanto regra de prova como um escudo contra a punição prematura. Como regra de prova é expresso na formulação do standard probatório segundo o qual a responsabilidade criminal deve ser provada acima de qualquer dúvida razoável. 2.1. No caso, o conjunto probatório demonstra com o grau de certeza necessária à condenação – para além da dúvida razoável – que o réu foi o responsável pelo incêndio em oficina com material explosivo.
3. Impossível a responsabilização do réu pela morte de cães que estavam no depósito pois, pela prova oral, ficou demonstrado que não havia como ter certeza de que ele estava ciente dessa circunstância.
4. Apelação ministerial parcialmente provida.